Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
UELITON LOPES RODRIGUES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 752/2021
Data de Julgamento: 08-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OBSCURIDADE - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - CONTEXTO PROBATÓRIO SOPESADO - JULGAMENTO DO ATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JURI - OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento. (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP)
A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)
O rejulgamento de matéria não permitido por meio de recurso aclaratório. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED nº 10184/2018)
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015)

EMBARGANTE:
UELITON LOPES RODRIGUES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração interpostos por UELITON LOPES RODRIGUES contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso em Sentido Estrito [nº 12670/2020] interposto pelo embargante para manter a pronúncia por dois homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados [grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Alzira do Nascimento Fonseca) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] - 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 29, do CP; 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP - (fls. 1.046/1.057).
O embargante sustenta “obscuridade quanto ao depoimento da Delegada Alana Derlene Souza”, porque a declaração extrajudicial da testemunha “sem rosto”, por ela confirmado em Juízo, não seria suficiente para submetê-lo a julgamento popular.
Requer o provimento para sanada obscuridade, prequestionando o art. 5º, IV, LVII e LXII, da CF e art.155, art. 156, art. 186 e do CPP (fls. 1.727/1.729-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 12670/2020, o argumento relativo aos indícios de autoria foi apreciado no v. acórdão, nos termos das seguintes premissas:
“[...]- a testemunha ‘sem rosto’ [identificação confidencial de fls. 322] relatou, perante a autoridade policial, que estava com a vítima Alzira no momento do homicídio; o motorista do veículo lhe ‘apontou a arma o mandou correr’; ele ‘estava com uma toca preta levantada até a testa dando para visualizar seu rosto’; ‘o motorista se trata do Policial Militar Ueliton, sabendo identificá-lo por ter visto seu rosto e também por ter sido abordado dois dias antes do crime e seu parceiro ter dito seu nome’; ‘os dois indivíduos encapuzados são altos e magros não sabendo identifica-los’; no dia seguinte ao crime, foi abordado pelo Policial Militar Ueliton o qual estava acompanhado do Cabo Lincon mais conhecido como ‘Cara de cavalo’’; ‘Ueliton colocou a arma em sua testa e disse que se quisesse permanecer vivo era para ficar de boca calada’ (fls. 323/324); [...]
- o numeral utilizado pelo recorrente UELITON LOPES RODRIGUES - (65) 9308-5320 - estava no local e momento dos homicídios das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida, conforme análise da ERB-Estação de Rádio Base realizada pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (Relatório de Investigação Policial - fls. 290/320); [...]
- Alana Derlene Souza Cardoso [delegada de Polícia] relatou que o aparelho celular do UELITON tinha conversas que faziam referências às vítimas Edésio e Alzira; quando chegaram os laudos de balística confirmaram que as armas utilizadas nos crimes coincidiam com aquelas utilizada pelo grupo; conheciam ‘o Edésio como alguém que tinha grande envolvimento com o tráfico no Cristo Rei’; ‘no caso do Edesio, o Jhonne Paranhos não tinha nada a ver’; as armas utilizadas nos crimes foram apreendidas na posse do CLAUDIOMAR; houve intensa comunicação entre eles, conforme dados telefônicos; ‘por conta da análise da ERB-Estação de Rádio Base, nós temos o UELITON no local do crime, na hora do crime’; ‘não conseguimos identificar se o UELITON foi o atirador’; ‘existem várias ligações após o crime’; ‘não temos nada que coloque o Jose Edmilson no local do crime, porém existe uma intensa comunicação entre o Jose Edmilson e o Helbert, que é exatamente o padrão de conduta deles no planejamento das ações’; ‘existe um padrão de conduta da organização’; as conversas interceptadas permitiram identificar ‘o quanto eles eram organizados, inclusive em questões financeiras, dividindo custos”; ‘usavam vários veículos, trocavam as placas’; ‘o andarilho conhecido na região apenas como ‘Dito’ [testemunha sem rosto] aceitou testemunhar; ‘Dito’ era morador de rua e tinha o costume de conversar com a vítima Alzira pela manhã, enquanto ela limpava a frente de sua residência, o que se repetiu nos dias dos fatos; ele reconheceu o Uéliton como executor do crime’; possui um intensa comunicação entre JOSÉ EDIMILSON ‘e Helbert, que é exatamente o padrão de condutas deles no planejamento das ações criminosas’; ‘JOSÉ EDIMILSON e o Helbert eram os ‘cérebros’, os líderes do grupo’; ‘eles se ocupavam de logística, qual arma ser usada, qual veículo ser usado, qual a maneira de abordar, sendo que tudo isso era planejado e que foi demonstrado pela interceptação telefônica e, assim, possuem um padrão de conduta da organização’ (CD-ROM de fls. 723). [...]
O depoimento de Alana Derlene Souza Cardoso [delegada de Polícia], em Juízo, as apreensões das armas de fogo utilizadas nos homicídios das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca, Jhonne Muller Paranhos de Almeida e Alzira do Nascimento Fonseca [pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334 e pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 09 mm, numeração 127427] na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somadas às conclusões dos peritos [Guilherme Silveira Castor e Pierre Biancardini Junior] e análises dos extratos telefônicos e das ERB’s - Estações de Rádio Base realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (fls. 290/320), permitem concluir que o recorrente UELITON LOPES RODRIGUES seria o responsável por auxiliar nas execuções das vítimas, ao passo que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por guardar, dar manutenção e fornecer as armas de fogo utilizadas na prática dos crimes e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS pelo apoio logístico e suporte durante as execuções.” (fls. 1.710/1.724)
Ao caso, colacionou-se os seguintes julgados do c. STJ, deste e. Tribunal e e. TJDF: STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017; RSE nº 97978/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017; TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014.
Pois bem.
O ponto considerado obscuro, pelo embargante, recai sobre o depoimento da delegada de Polícia Alana Derlene Souza Cardoso, na audiência de instrução, oportunidade em que confirmou as declarações prestadas pela testemunha “sem rosto”, das apreensões das armas de fogo utilizadas nos homicídios, conclusões dos peritos Guilherme Silveira Castor e Pierre Biancardini Junior, análises dos extratos telefônicos e das ERB’s - Estações de Rádio Base realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo.
Nesse contexto, há suficiência probatória para submeter o julgamento do fato para o Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).
A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, “explicitando as razões de seu convencimento” (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016)
Sublinhe-se o seguinte julgado do c. STJ:
“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre
quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente
da falta de clareza.” EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016).
A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).
Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 1º.2.2017; TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).
Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).
Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR